Tribunal: TJMT
Processo: 1000858-92.2023.8.11.0012
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000858-92.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRENTE), JONISCLEY OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 787.788.752-34 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO Nº:

1000858-92.2023.8.11.0012.

ORIGEM
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTES
:
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA E
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO
:
JONISCLEY OLIVEIRA DE SOUZA.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 a 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo município de Nova Xavantina contra sentença que, ao homologar projeto de juíza leiga, julgou procedente pedido de fornecimento de medicamentos formulado em ação de obrigação de fazer, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida e condenando solidariamente os entes à entrega dos fármacos: a) Pregabalina 150mg; b) Risperidona 3mg; c) Amitriptilina 25mg; e d) Fenobarbital 100mg, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Os recorrentes sustentam ausência dos requisitos legais para fornecimento dos medicamentos não padronizados no SUS, atribuição de competência entre os entes e ausência de prova da ineficácia dos medicamentos disponíveis pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para o fornecimento dos medicamentos não incorporados ao SUS, conforme fixado no Tema 106/STJ; (ii) estabelecer se incide a responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento dos fármacos constantes na lista do SUS e de atenção básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, conforme decidido pelo STJ no Tema 106.

No caso, a documentação médica apresentada não comprova a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, tampouco a necessidade específica da Pregabalina 150mg, o que impede seu fornecimento judicial.

A Risperidona 3mg, embora incorporada ao SUS, não é indicada para a patologia do paciente, o que também afasta a obrigação de fornecimento diante da ausência de indicação terapêutica compatível.

Os medicamentos Amitriptilina 25mg e Fenobarbital 100mg integram a assistência farmacêutica básica, conforme Anexo I do RENAME, sendo de responsabilidade solidária dos entes federados o seu fornecimento, conforme jurisprudência fixada no Tema 793/STF.

A ausência de laudo técnico conclusivo favorável do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) não impede o julgamento, desde que os requisitos legais estejam comprovados por outros meios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração de sua imprescindibilidade, da ineficácia dos medicamentos padronizados, da incapacidade financeira do paciente e do registro do fármaco na Anvisa.

Medicamentos pertencentes à lista do SUS e de assistência farmacêutica básica devem ser fornecidos solidariamente pelos entes federados, nos termos do Tema 793 do STF.

A ausência de laudo técnico favorável do NAT não impede o deferimento do pedido, desde que presentes os demais requisitos legais e probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.099/1995, art. 43 e art. 55; STJ, Tema 106; STF, Tema 793.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE nº 855.178/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo município de Nova Xavantina contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga (ID 266689327), e julgou
procedente
o pedido inicial, tornando definitiva a tutela antecipada concedida anteriormente, e condenando os demandados a continuarem fornecendo, solidariamente, em favor do reclamante, os fármacos: a)
Pregabalina 150mg
; b)
Risperidona 3mg
; c)
Amitriptilina 25mg
; e d)
Fenobarbital 100mg
, sob pena de bloqueio de verba pública para aquisição dos medicamentos.

Em suas razões recursais, o Município de Nova Xavantina alega: a) Necessidade de redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso; b) Que os medicamentos sob responsabilidade municipal são disponibilizados por meio da farmácia básica local.

Ao final, requer a concessão dos efeitos suspensivos ao recurso interposto, conforme dispõe o art. 43 da Lei nº 9.099/1995, e, no mérito, seja direcionada a obrigação em fornecer os medicamentos
Pregabalina 150mg
e
Rispiridona 3mg
ao Estado de Mato Grosso, bem como seja julgado improcedente o pedido quanto aos medicamentos
Amitriptilina 25mg
e
Fenobarbital 100mg
, a fim de evitar a judicialização da saúde, sendo tais medicamentos já fornecidos pelo município.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, ao interpor o recurso inominado, alega:

a)

Os medicamentos
Risperidona
e
Pregabalina
estão fora do SUS;

b)

Não demonstração da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS;

c)

Laudo médico insuficiente;

d)

Ônus da prova não cumprido;

e)

Os medicamentos Cloridrato de Amitriptilina e Fenobarbital são de responsabilidade municipal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 266689334), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo
não provimento
do recurso interposto pelo município de Nova Xavantina, defendendo a manutenção da condenação do ente municipal quanto ao fornecimento dos medicamentos
Amitriptilina 25mg
e
Fenobarbital 100mg
,
por se tratar de itens integrantes da assistência farmacêutica básica
. Por outro lado, manifestou pelo
provimento
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, considerando que o medicamento
Pregabalina
não está incorporado à lista do SUS e que, embora a
Risperidona
conste na referida lista, não é indicada para o quadro clínico do recorrido (ID 274355890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição de argumentos constantes na petição inicial ou na contestação, por si só, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que as razões recursais permitam a compreensão do pedido de reforma.

No caso em análise, o reclamante ajuizou ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência antecipada, em face do Estado de Mato Grosso e do município de Nova Xavantina, pleiteando o fornecimento dos seguintes medicamentos: 1)
Pregabalina 150mg
; 2)
Rispiridona 3mg
; 3)
Amitriptilina 25mg
e 4)
Fenobarbital 100mg
.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou procedente o pedido inicial, ratificando os termos da antecipação de tutela anteriormente concedida e determinou aos reclamados a continuidade no fornecimento dos medicamentos pleiteados, sob pena de bloqueio de valores para o cumprimento da medida.

Registra-se que o parecer formulado pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) (id 266689778) foi desfavorável às pretensões do reclamante.

No tocante ao tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ (Tema 106), fixou os seguintes requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não constantes na lista do SUS:
(i) comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, bem como da
ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia
; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa
(grifei)
.

No caso em exame, foram apresentados os seguintes documentos médicos: a) atestado (ID 266689766); b) relatório (ID 266689767); c) receituário de controle especial, referente à
Pregabalina 150mg
(ID 266689772); e d) receituário com o valor do medicamento indicado (ID 266689768).

Verifica-se, portanto, que não foi atendido o requisito “i” do Tema 106, relativo à apresentação de laudo médico fundamentado e circunstanciado que demonstrasse a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, relativo ao fármaco
Pregabalina
, o qual não se encontra inserido na lista do sistema de saúde pública.

Quanto aos medicamentos
Amitriptilina 25mg
e
Fenobarbital 100mg
, trata-se de fármacos de atenção primária à saúde, conforme Anexo I do RENAME, devendo ser mantida a condenação solidária, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Em relação à
Risperidona
, embora incorporada ao SUS, é
indicada para o tratamento de pacientes esquizofrênicos
,
o que não se aplica ao autor da presente demanda
, que apresenta cefaleia crônica,
déficit
de memória e
déficit
cognitivo, conforme descrito na inicial.

Assim,
a sentença merece parcial reforma
, devendo ser
mantida
quanto aos medicamentos
Amitriptilina 25mg
e
Fenobarbital 100mg
, com a condenação
solidária
dos demandados, conforme teor do Tema 793 do STF, e
reformada
quanto à
Pregabalina 150mg
e à
Risperidona 3mg
, julgando-se
improcedente
o pedido quanto a estes fármacos.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos
para
manter
a sentença recorrida quanto aos medicamentos
Amitriptilina 25mg
e
Fenobarbital 100mg
, com a
responsabilidade solidária
dos demandados, e
reformá-la
no tocante à
Pregabalina 150mg
e à
Risperidona 3mg
, julgando
improcedente
o pedido quanto a tais fármacos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025